Tribunal: TJDFT
Processo: 0716001-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. CONTRAPROVA NÃO SOLICITADA. EXAMES REALIZADOS EM DATAS DIFERENTES COM RESULTADO NEGATIVO. COMPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos da Recorrente.

2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que trabalha na empresa Recorrida, que a função exercida exige a submissão a exame toxicológico de forma periódica, que no dia 27/03/2023 foi coletado parte de seu cabelo para a realização do exame cujo resultado foi negativo, que foram feitas mais duas coletas nos dias 15/06/2023 e 23/06/203 e os resultados foram positivos, que, por discordar do resultado fez, por conta própria, duas coletas em laboratórios diferentes nos dias 08/07/2023 e 17/07/2023 e os resultados foram negativos.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 56215205).

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na reanálise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em resumo, que a Recorrida já foi denunciada pela realização de exames acima da sua capacidade e que faz exames de forma apressada causando falsos positivos. Aduz que a segunda amostra foi utilizada pela Recorrida e que o resultado do exame saiu em apenas dois dias, que caberia à Recorrida realizar a contraprova e que deixou de ser promovida em razão do resultado do exame. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que a Recorrente não requereu contraprova, que, tecnicamente, os resultados dos testes realizados pela Recorrentes nos outros laboratórios são incompatíveis. Defende que o resultado positivo está correto e que o resultado negativo posterior apenas indica que não havia substância em nível suficiente para a detecção. Requer a manutenção da sentença.

7. A despeito das alegações apresentadas pela parte Recorrente, as provas apresentadas para refutar o resultado do exame toxicológico realizado pela Recorrida não se revelam adequadas à sua pretensão, em razão de não haver equivalência entre os momentos da coleta do material e o da realização dos testes feitos em cada um dos laboratórios, o que, indubitavelmente, compromete o resultado da análise e inviabiliza comparações. Outrossim, o documento de Id n. 56215194, desprovido de assinatura, não possui aptidão para provar a utilização do material destinado à contraprova.

8. Além disso, ao contrário do que foi afirmado pela Recorrente, cabia a ela, e não à Recorrida, solicitar a contraprova do exame, porquanto era a parte que divergia do resultado apresentado e a quem eventual novo teste interessava.

9. Logo, não sendo possível a comparação entre os testes com resultado positivo e aqueles com o resultado negativo e não tendo sido solicitada a contraprova que seria capaz de infirmar o resultado positivo apresentado pela Recorrida, a conclusão do juízo de origem pela improcedência dos pedidos se mostra adequada ao caso.

10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.